Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-44.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como do seguro, inseridos no contrato – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – INOVAÇÃO DE TESE – Recurso não conhecido no que é pertinente a adequação da taxa de juros a taxa média, vez que referida matéria não fez parte do

Ementa:
CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como do seguro, inseridos no contrato – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – INOVAÇÃO DE TESE – Recurso não conhecido no que é pertinente a adequação da taxa de juros a taxa média, vez que referida matéria não fez parte do pedido inicial - - TARIFAS – TARIFA DE CADASTRO que já teve sua validade assentada através da Súmula 566/STJ – Serviço efetivamente prestado e que culminou no próprio contrato revisando, não se vislumbrando onerosidade no valor pactuado – Cobrança conservada - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e de AVALIAÇÃO DE BENS – REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas – Serviço efetivamente prestados – Cobranças conservadas – SEGURO PRESTAMISTA e ASSISTÊNCIA IGS - REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018, que fixou a tese a ser observada acerca da contratação de seguro, declarando que o consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com instituição financeira ou seguradora pelo banco indicada, não se vislumbrando, no caso em tela, que lhe tenha sido oportunizado escolha de outra seguradora – Oferecimento simultâneo de serviços que oneram o custo do contrato que também configuram típica venda casada, prática ilegal, a teor do contido no art. 39, I, do CDC – Reconhecimento da abusividade do seguro e da 'Assistência IGS' que é imperativo, determinando-se à ré que devolva à autora os valores pagos a estes títulos, de forma simples, acrescidos de juros da citação e correção do desembolso – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a pretensão – Ônus da sucumbência que continua a cargo da autora, ante o decaimento mínimo por parte do réu – Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida, nos termos do acórdão.*